Tribunal: TJES
Processo: 0003740-08.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003740-08.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO CONCEICAO TEIXEIRA e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003740-08.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO CONCEICAO TEIXEIRA, GEOVANI SUPRANI DA CONCEICAO, JUNIEVERSON BOLDRINI, MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33 E 35). MAJORANTES DO ART. 40, III E IV. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE OFICIAL. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA. JUSTIÇA GRATUITA AFERÍVEL NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Adriano Conceição Teixeira, Geovani Suprani da Conceição, Junieverson Boldrini e Michael Douglas dos Santos Lopes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com incidência das majorantes do art. 40, III e IV, fixando penas entre 12 e 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. Cada apelante requereu, em síntese, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação, aplicação de minorantes, redução da pena-base, concessão de justiça gratuita ou direito de recorrer em liberdade. Adriano suscitou preliminar de nulidade por ausência de intérprete oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade por ausência de intérprete oficial em atos processuais de réu com deficiência auditiva;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e associação;
(iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06;
(iv) analisar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas);
(v) avaliar a proporcionalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão;
(vi) definir a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo no juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intérprete oficial não gera nulidade, pois o interrogatório foi realizado com apoio da Central de Intermediação de Libras, o réu demonstrou compreensão do ato e contou com auxílio de familiar na audiência de instrução, configurando nulidade relativa não arguida no momento oportuno e sem demonstração de prejuízo (CPP, arts. 565 e 571, II).

A materialidade e autoria dos crimes se comprovam por laudos periciais, apreensões e depoimentos judiciais de policiais, corroborados pela confissão parcial de corréu, sendo válidos os testemunhos policiais prestados em juízo sob contraditório, conforme jurisprudência do STJ.

A desclassificação para posse para consumo (art. 28) não se aplica diante da quantidade de drogas, armas de fogo, balanças de precisão e divisão de tarefas típicas de organização criminosa.

O tráfico privilegiado (§4º, art. 33) não incide quando há condenação também por associação para o tráfico (art. 35), o que denota dedicação a atividades criminosas, nos termos da jurisprudência consolidada.

A pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na quantidade e natureza das drogas (art. 42 da Lei de Drogas), além de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive maus antecedentes de corréu.

A confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, inexistindo omissão.

A justiça gratuita deve ser aferida pelo Juízo da Execução, momento adequado para análise da situação econômica do condenado.

O direito de recorrer em liberdade não se aplica a réu que permaneceu preso durante toda a instrução, persistindo os fundamentos da prisão preventiva e sendo contraditório autorizar a soltura após condenação.

A indenização por dano moral coletivo não pode ser fixada na esfera penal sem dilação probatória específica, devendo eventual apuração ocorrer no juízo cível. Inexistindo prova do dano, impõe-se o afastamento da condenação fixada em primeiro grau, estendendo-se o efeito aos corréus (CPP, art. 580).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos, apenas para afastar a condenação em indenização por dano moral coletivo, com extensão aos corréus.

Tese de julgamento
:

A ausência de intérprete oficial em atos processuais de réu com deficiência auditiva configura nulidade relativa, sujeita à preclusão e dependente de demonstração de prejuízo.

A condenação por tráfico de drogas e associação pode se fundamentar em depoimentos policiais colhidos sob contraditório, corroborados por provas materiais.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas e instrumentos de traficância afasta a desclassificação para uso próprio.

A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas).

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando justificada na quantidade e natureza da droga, em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06.

O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na fase de execução.

Não é cabível o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso preventivamente durante a instrução.

A indenização por dano moral coletivo em crimes de tráfico de drogas demanda dilação probatória específica, inviável na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 565, 571, II, 580; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, 35, 40, III e IV, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/5/2025, DJEN 28/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 860.283/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29/4/2024, DJe 8/5/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 8/4/2024, DJe 12/4/2024; TJES, Apelação Criminal n. 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 15/6/2022, publ. 28/6/2022; TJES, Apelação Criminal n. 050200000326, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (Rel. Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza), 2ª Câmara Criminal, j. 6/4/2022, publ. 19/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dando parcial provimento ao recurso de Adriano Conceição Teixeira, negando provimento aos demais, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003740-08.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO CONCEICAO TEIXEIRA, GEOVANI SUPRANI DA CONCEICAO, JUNIEVERSON BOLDRINI, MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa do recorrente Adriano alega nulidade da sentença em razão da ausência de intérprete oficial durante os atos processuais, sustentando afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Não assiste razão.

Conforme se depreende dos autos, o interrogatório do réu, portador de deficiência auditiva, na seara inquisitorial foi realizado com apoio da Central de Intermediação de Libras do Estado. Como bem demonstrou a d. Procuradoria de Justiça,
“n
a oportunidade, além de ser devidamente informados acerca de seus direitos e garantias fundamentais, foi indagado sobre sua condição de deficiência, ocasião em que declarou possuir deficiência auditiva, afirmando que escuta parcialmente e que consegue ler. Ressalte-se, ainda, que o apelante assinou o Auto de Qualificação e Interrogatório, demonstrando sua compreensão do ato processual”.

Ademais, na audiência de instrução, contou com auxílio de familiar (irmão), autorizado pelas partes, garantindo assim, a devida comunicação.

Ressalte-se que trata-se de nulidade relativa, sujeita à preclusão.

A defesa não a arguiu no momento oportuno, limitando-se a fazê-lo apenas em sede recursal, o que atrai a incidência dos arts. 565 e 571, II, do CPP.

Além disso, não houve demonstração concreta de prejuízo, sendo inaplicável a teoria da nulidade sem demonstração de dano (pas de nullité sans grief).

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ADRIANO CONCEIÇÃO TEIXEIRA, GEOVANI SUPRANI DA CONCEIÇÃO, JUNIEVERON BOLDRINI e MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES
contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, incisos III e IV, da mesma lei. Foram fixadas as seguintes penas: Adriano – 17 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão e 2.069 dias-multa; Geovani – 23 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 2.540 dias-multa; Junieverson – 15 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão e 1.890 dias-multa; Michael Douglas – 12 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 1.589 dias-multa, todos em regime inicial fechado.

Em sede recursal:

Junieverson Boldrini
requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Geovani Suprani da Conceição
busca absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além da fixação da pena-base no mínimo legal.

Michael Douglas dos Santos Lopes
pleiteia fixação da pena-base no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da detração, concessão da justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade.

Adriano Conceição Teixeira
suscita preliminar de nulidade por ausência de intérprete oficial, o que teria comprometido a defesa técnica, e no mérito pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aplicação da pena mínima, afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 e da condenação por dano moral coletivo, além da concessão da justiça gratuita.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo conhecimento dos recursos e pelo desprovimento integral, mantendo-se a condenação tal como fixada em primeiro grau.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21/10/2022, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços situados na cidade de Sooretama/ES, os réus foram flagrados com significativa quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack), armas de fogo, munições, balanças de precisão e valores em espécie, havendo indícios de que integravam o grupo criminoso denominado “BDC – Bonde do Centro”, voltado ao comércio ilícito de entorpecentes.

Pois bem.

Os recorrentes Junieverson e Geovani buscam a absolvição dos crimes de tráfico e associação.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão, laudos periciais toxicológicos e balísticos, além dos relatórios de investigação e análise de dados de aparelhos celulares.

A autoria, por sua vez, restou firmada nos depoimentos colhidos sob contraditório judicial, corroborados pela confissão de Michael Douglas quanto à prática do tráfico.

As declarações dos policiais civis foram firmes e coesas, descrevendo o modo de atuação do grupo criminoso denominado “BDC – Bonde do Centro”, indicando a divisão de tarefas entre os apelantes: Geovani como liderança, Michael Douglas responsável pela comercialização, Adriano como segurança armado em ponto de venda e Junieverson encarregado de transporte e distribuição.

Consoante orientação consolidada nos Tribunais Superiores, os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem presunção de legitimidade e confiabilidade, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios. Neste sentido, vejamos:

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

O conjunto probatório é harmônico e apto a sustentar a condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), incidindo as majorantes do art. 40, III e IV, (local de diversão e do emprego de arma de fogo).

A alegação da defesa de Adriano pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontram amparo.

A apreensão de quantidades expressivas de entorpecentes, acompanhada de armas de fogo, balanças de precisão e registros de contabilidade, demonstra finalidade mercantil, afastando a figura do consumo próprio.

Igualmente, o vínculo estável entre os réus para prática reiterada do tráfico configura a associação criminosa prevista no art. 35 da Lei de Drogas.

No que toca à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, pleiteada pelo apelante Junieverson, relembro que a incidência do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 pressupõe comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Preenchidos esses requisitos, o magistrado sentenciante deve reduzir a pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No caso focado, os acusados foram condenados também pela associação ao tráfico, circunstância que descarta a possibilidade de redução da pena nos moldes do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DECORRENTE DE CONTEXTO PRÉVIO. ABORDAGEM DOS RÉUS EM VIA PÚBLICA APÓS NOTÍCIA DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS POR MEIO DE APLICATIVOS (FACEBOOK E WHATSAPP). SISTEMA DELIVERY. DILIGÊNCIAS NO IMÓVEL AUTORIZADAS PELOS ACUSADOS. LOCALIZAÇÃO DE MAIS DROGAS E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILDIADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 33, § 2º, B, E § 3º DO CÓDIGO PENAL - CP C/C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.(...
)
.

4.
Mantida a condenação dos pacientes pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, fica prejudicada a análise do pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que evidenciada a dedicação dos agentes à atividade criminosa
.

5. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que destacada fundamentação concreta para o recrudescimento do regime prisional, ressaltando a gravidade da conduta praticada a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 860.283/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024.)”.
Grifo nosso.

O recorrente Michael Douglas pretende reconhecimento da atenuante da confissão.

Todavia, constata-se que já foi reconhecida na sentença condenatória.

Adiante, os recorrentes Geovani, Michael Douglas e Adraino, pleiteiam fixação da pena-base no mínimo legal.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese,
o
magistrad
o

considerou
em desfavor dos réus
,
com preponderância
,

a quantidade

e natureza da droga
,
nos
exatos
termos do
art. 42, da Lei de Tóxicos
,
a saber: “
17 (dezessete) pedras de crack, 21 (vinte e uma) porções de cocaína, 12 (doze) porções de maconha e 09 (nove) unidades de loló, totalizando cerca de 144,4 gramas de substância entorpecente
”
.
Além da culpabilidade e circunstâncias desfavoráveis, e ainda, antecedentes em desfavor de Geovani.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Portanto, o quantum da pena-base não deve ser alterado, sendo este proporcional, necessário para a reprovação e prevenção do injusto, considerando, com preponderância o disposto no art. 42, da Lei de Drogas.

No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita requerido pelo apelante Adriano, constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022)”.

Por fim, o apelante Michael Douglas pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer presos após a sua condenação, uma vez verificados presentes os motivos que autorizam a custódia, e, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Por fim, pleiteia a defesa do réu Adriano o afastamento da indenização por dano moral coletivo fixada pelo magistrado de primeiro grau em R$10.000,00 (dez mil reais).

Neste ponto, entendo assistir razão à defesa.

Embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à sociedade na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - REJEITADA - 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 2.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DELITIVA DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS - APELO IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIAS DELITIVAS E ANIMUS DE ASSOCIAÇÃO - 2.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO - COMPEXIDADE - APELO IMPROVIDO - 3. RECURSO DA DEFESA. 3.1. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - 3.3. CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 3.4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - REINCIDÊNCIA - 3.5 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA - 3.6. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELO IMPROVIDO.
[...]
2.2. Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, este Tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao Juízo Criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas. APELO IMPROVIDO.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200000326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Impõe-se, portanto, o afastamento da condenação nesse ponto, estendendo-se o efeito aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas ao recurso de Adriano Conceição Teixeira, para afastar a condenação em dano moral coletivo, estendendo-se o efeito aos corréus
,
mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.